Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPANHIA AÉREA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE CUSTOS DE ARRECADAÇÃO E REPASSE DE TARIFAS DE EMBARQUE. SITUAÇÃO QUE PERDURA HÁ VÁRIOS ANOS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONTINUADA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência antecipada.
II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
III. Não há como divisar risco de dano quando a situação jurídica contra a qual investe o autor perdura há vários anos e não se antevê dificuldade de efetivação do direito de ressarcimento eventualmente acolhido.
IV. Recurso conhecido e desprovido.